Tribunal: TJPA
Processo: 0000453-84.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000453-84.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLIJACKSON LOPES, FABIO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0000453-84.2014.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA PENAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: SOLIJACKSON LOPES.

ADVOGADO PARTICULAR: WALDECI COSTA DA SILVA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, porém, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
SOLIJACKSON LOPES
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Penal de Santarém/PA
(ID nº 6309964), que o absolveu das acusações de receptação, com fulcro no artigo 386, II, do CPP, por não haver prova da existência do fato.

Na
denúncia
(fls. 62/67, ID nº 6309938), o representante do Ministério Público narrou que no dia 30/11/2013, por volta das 07:00 horas, a vítima Rangel Batista estava a laborar como mototaxista quando foi solicitado pelo acusado Jackson Muller Sousa Guimarães, uma corrida ao bairro do Maicá. Logo em seguida, o ofendido foi surpreendido pelo ora acusado, o qual portava uma faca de serra, anunciou o assalto e subtraiu sua motocicleta e sua carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Em seguida, o acusado Jackson empreendeu fuga na motocicleta da vítima. A polícia civil, após diligências, encontrou o acusado, o qual informou o paradeiro da
res furtiva.

Jackson vendeu a motocicleta a Solijackson Lopes, pela quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, Solijackson e Jackson levaram a motocicleta à residência do denunciado Fabio Cruz da Silva, o qual, ciente da origem do bem, acautelou o veículo no quintal de sua residência.

Policiais militares efetuaram a prisão de Jackson Muller, e lograram encontrar e apreender a motocicleta subtraída, a qual, já desmontada, estava na residência de Fabio Cruz da Silva. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 212/218, ID nº 6309965), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 248/250, ID nº 6309969), a Defesa opinou pelo
não

conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 268/274, ID nº 7652293), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que o
apelado

Sollijackson

seja condenado pelo delito previsto no artigo
180 do CPB
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, o crime de receptação exige apenas o pressuposto da prática de um crime anterior, sendo então provada na espécie, que a moto em poder do agente Jackson Muller constituía bem objeto de roubo. Logo, a receptação é crime acessório que necessita para efeito de reconhecimento a comprovação de delito anterior, ou seja do delito principal.

Sem sombra de dúvidas a materialidade e autoria do crime de roubo contra Jackson Muller, restaram provadas durante a instrução processual, diante dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente pela confissão de Jackson perante a autoridade policial.

Ressalto que a motocicleta roubada fora encontrada na residência de Fabio Cruz da Silva, assim, plenamente comprovado a autoria do crime de receptação contra Fabio.

No entanto, não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual que remetesse a prática do crime de receptação pelo apelado Solijackson Lopes. Apesar do juiz quando da sentença não fundamentar sua absolvição com base no artigo 386, II, do CPP (por não haver prova da existência do fato), sua autoria não restou provada.

A vítima Rangel Batista dos Santos, ao depor em juízo disse desconhecer o ora apelado, e quem levantou seu nome foi o acusado Fabio, ao qual também era desconhecido pela vítima.

O policial militar Jairo da Cunha Costa, não presenciou o crime, em juízo informou que o acusado Jackson, autor do roubo, informou onde a moto estaria, ao chegar no local, estava o acusado Fabio, que tentou fugir. Disse ainda que o ora apelado Solijackson Lopes não foi detido no mesmo dia dos demais acusados.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi um dos autores da compra da motocicleta roubada.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a vítima não reconheceu o apelado, os acusados Jackson e Fabio não foram interrogados em juízo, por serem considerados revéis, enquanto que o ora apelado usou de seu direito de permanecer em silencio, e, o policial que depôs em juízo, sequer estava no momento da ação delituosa.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Abro um parêntese para discorrer acerca da suposta prescrição para o acusado FABIO CRUZ DA SILVA, a qual entendo, merece ser desconsiderada, explico:
o magistrado

a

quo

apenas

determinou

no

decreto

condenatório

que,

caso
houvesse o trânsito em julgado para a acusação, fossem os autos conclusos

para

reconhecimento

da

referida

prejudicial

de

mérito.
Contudo, como se verifica dos autos, o RMP de 1ª Instância recorreu da Sentença, não havendo que se falar,

portanto, em trânsito em
julgado

e,

consequentemente,

em

reconhecimento

da

prescrição
retroativa.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 10/05/2022